Tribunal: TJPA
Processo: 0012622-44.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012622-44.2014.8.14.0006

APELANTE: WELLINGTON VENTURA RICHTER, WASLLEY VENTURA RICHTER

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: STIVY MENDONCA RIBEIRO, OCUPANTES DO IMOVEL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE POSSE HEREDITÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação possessória ajuizada com o objetivo de obter reintegração de posse de imóvel supostamente herdado de seu pai. A sentença entendeu ausente a comprovação da posse anterior pelos autores e da ocorrência de esbulho por parte do apelado, além de ter indeferido a produção de prova oral, proferindo julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova oral caracterizou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os apelantes demonstraram os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando os autos se mostrarem suficientemente instruídos e não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A prova oral pretendida pelos apelantes é desnecessária, pois os documentos apresentados não evidenciam posse anterior exercida por eles, tampouco vínculo possessório após o falecimento do pai, revelando-se protelatória a produção da referida prova.

5.

A pretensão possessória exige a demonstração cumulativa da posse anterior, da ocorrência de esbulho, da perda da posse e da data do esbulho, conforme art. 561 do CPC.

6.

A alegação de posse sucessória não se sustenta sem a comprovação do exercício fático da posse pelos herdeiros.

7.

A suposta alienação indevida do bem pela companheira do falecido ao apelado diz respeito à validade da transmissão da propriedade, matéria alheia à via possessória.

8.

O apelado exerce a posse há anos, com apresentação de recibos de pagamento, não sendo caracterizada a precariedade de sua posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 487, I; 561; 98, § 3º; CC, arts. 1.210, §2º; 1.784.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por WASLLEY VENTURA RICHTER e WELLINGTON VENTURA RICHTER contra sentença lançada sob o ID 145913412, que julgou
improcedente
a ação possessória ajuizada pelos ora apelantes, decidindo pela improcedência do pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e da prática de esbulho, e indeferindo a produção de prova oral requerida pela parte autora, com julgamento antecipado da lide.

A sentença foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

(...)

III – DISPOSITIVO

POR TODO O EXPOSTO, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na petição de ingresso. Consequentemente,
RESOLVO
o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Torno definitivo o pedido de gratuidade processual em favor das Partes Autoras.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Parte Ré na contestação ante a ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência econômica.

CONDENO
as Partes Autoras ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado da Parte Ré, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa,
os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

As intimações ocorrem, de regra, por via eletrônica, atentando-se que as publicações recaiam em nome do(a) advogado(a) habilitado(a), observada a atualidade da procuração/substabelecimento.

(...)

Em suas razões recursais, os apelantes, representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará, alegam, em síntese: (i) a
tempestividade
do recurso, em virtude do prazo em dobro assegurado à Defensoria Pública; (ii) que o pai dos apelantes era o possuidor do imóvel objeto da lide, residindo no local com sua companheira, e, após seu falecimento, esta teria vendido o bem ao apelado sem legitimidade, configurando esbulho possessório hereditário, nos termos do art. 1.210, §2º, do Código Civil; (iii) que houve
cerceamento de defesa
, pois o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção da prova oral requerida, imprescindível para a demonstração da posse e do esbulho; (iv) que a sentença ignorou a transmissão possessória aos herdeiros (art. 1.784 c/c art. 1.210 do CC) e a caracterização do esbulho com a alienação indevida do bem à parte recorrida; (v) que a posse do apelado é precária e, ainda que se reconhecesse sua boa-fé, a ação possessória prescinde da análise da titularidade dominial, bastando a comprovação da posse mais legítima.

Requerem, ao final, (i) o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória; ou, subsidiariamente, (ii) a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, reintegrando os apelantes na posse do imóvel; com a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, inclusive com majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2. Das razões recursais:

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à insurgência contra sentença que julgou improcedente a ação possessória intentada pelos ora apelantes, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e do alegado esbulho possessório. Impugnam ainda os apelantes o indeferimento da produção de prova oral, sustentando cerceamento de defesa.

I – Da preliminar de cerceamento de defesa: indeferimento da prova oral

De início, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo a matéria exclusivamente de direito ou estando os autos suficientemente instruídos para a formação do convencimento do juízo.

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da suposta prática de esbulho possessório decorrente da alienação do bem imóvel por parte da companheira do antigo possuidor — pai dos apelantes — ao recorrido. Contudo, os documentos carreados aos autos revelam que: existem recibos de pagamento apresentados pelo apelado, evidenciando aquisição onerosa; Os apelantes não demonstraram exercício anterior da posse, tampouco juntaram documentos que evidenciem o vínculo possessório com o imóvel após o falecimento do pai.

Neste cenário, a prova oral pretendida se mostra meramente protelatória, e sua produção não se revela imprescindível à formação do convencimento judicial, razão pela qual não se configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Preliminar rejeitada.

II – Do mérito: inexistência de esbulho possessório

Quanto ao mérito, a sentença de origem apreciou detidamente os elementos constantes dos autos, julgando improcedente a pretensão reintegratória, porquanto ausentes os requisitos legais previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a posse anterior legítima, (ii) o esbulho cometido, (iii) a perda da posse, e (iv) a data do esbulho.

A pretensão possessória dos apelantes está fundada na alegação de que herdaram a posse de seu pai, falecido, a qual teria sido indevidamente transferida à companheira, que por sua vez teria vendido o bem ao recorrido, configurando, assim, esbulho possessório.

Todavia, como bem pontuado na sentença:

A ação possessória exige, nos termos do art. 561 do CPC, a
demonstração cumulativa
da posse anterior, do esbulho e da perda da posse em menos de ano e dia.

Não há
prova da posse anterior direta ou indireta dos apelantes
sobre o imóvel.

A tese de
posse sucessória
, ainda que admissível no plano doutrinário, pressupõe comprovação do exercício fático da posse pelos herdeiros, o que inexiste nos autos.

Ademais, a alegação de que a companheira do falecido teria alienado indevidamente o imóvel ao apelado é questão que ultrapassa os limites da presente ação possessória, pois diz respeito à
propriedade e validade da alienação
, matérias típicas da via petitória ou do inventário.

A posse do apelado é exercida há longos anos, sendo amparada inclusive por recibos de pagamento. Ainda que se alegasse precariedade da posse, os apelantes, como dito,
não demonstraram posse anterior
, sendo esta condição essencial para a proteção possessória nos termos do art. 561 do CPC.

Não demonstrados os requisitos legais, inexiste fundamento para acolhimento da pretensão de reintegração de posse.

3. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025